Tribunal: TJES
Processo: 5002365-61.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002365-61.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINTIA SILVA VIANA
RECORRIDO: JOSE VENANCIO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002365-61.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CINTIA SILVA VIANA

RECORRIDO (A): JOSE VENANCIO DO NASCIMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça a recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por CINTIA SILVA VIANA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta contra JOSÉ VENANCIO DO NASCIMENTO.

Na inicial narra a ora Recorrente que é locatária de um imóvel do Recorrido, sem contrato formal, e que, em 04/03/2024, o teto do banheiro desabou sobre sua cabeça, causando-lhe desmaios e outros problemas de saúde. Alega que o Recorrido já tinha conhecimento da infiltração no imóvel e não tomou providências para solucionar o problema. Requer indenização por danos materiais (restituição do valor do aluguel) e morais.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a Recorrente apresentou narrativa contraditória e que não comprovou a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Em suas razões recursais a Recorrente alega que a sentença não considerou os danos materiais e morais sofridos, e que o Recorrido não deu a devida atenção ao problema da infiltração, culminando no acidente. Requer a reforma da sentença para condenar o Recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais (R$850,00) e morais (R$15.000,00), além de custear o tratamento psiquiátrico e a medicação.

É o breve relatório.

Passo à análise do mérito recursal. A questão controvertida reside em verificar se a Recorrente faz jus à indenização por danos materiais e morais em decorrência do desabamento do teto do banheiro do imóvel locado.

No caso dos autos, a relação jurídica existente entre as partes é de locação, regida pela Lei nº 8.245/91. O art. 22, incisos III e IV, da referida lei estabelece que o locador é obrigado a manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel, bem como a responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que a Recorrente alega que o Recorrido tinha conhecimento da infiltração no imóvel e não tomou as devidas providências para solucionar o problema. Contudo, não há nos autos provas robustas que confirmem essa alegação, ônus que era da recorrente conforme art. 373, I, do CPC.
As fotos e vídeos anexados demonstram o estado do imóvel, até mesmo após o desabamento, mas não comprovam que o Recorrido foi previamente comunicado da gravidade da situação.

Em relação aos danos materiais, a Recorrente requer a restituição do valor do aluguel referente ao mês de março de 2024. No entanto, conforme destacado na sentença recorrida, a Recorrente permaneceu no imóvel durante o referido mês, o que descaracteriza o direito ao ressarcimento (ID 9884411 p. 4).

Ademais, ainda que a Recorrente tenha apresentado laudo médico que atesta o diagnóstico de "Reação Aguda ao stress – CID 10 F 43.00", não há elementos que permitam concluir que tal condição foi causada exclusivamente pelo desabamento do teto.

Assim, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas, no mérito
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)